Tribunal: CARF
Processo: 10730.004792/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004792/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.300 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE GUSMAO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO.
É passível de dedução do imposto devido apurado na declaração de ajuste
anual do IRPF o imposto de renda retido na fonte, nos termos da legislação
tributária. Recurso voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/04/2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 08 a 11, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2007, ano-calendário 2006, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004792/2009-47
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004792/2009-47

O lançamento foi decorrente da constatação de compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 11.666,27, relativa à fonte pagadora DELPHOS Serviços Técnicos S/A,
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total do IRRF informado pela
fonte pagadora por meio da DIRF. Foi glosado o valor integral declarado.
Cientificado do lançamento em 06/05/2009 (Aviso de Recebimento de fls. 26), o
Interessado protocolou, em 28/05/2009, a impugnação de fls. 03 a 06, juntamente com
os documentos de fls. 12 a 19, em que:
a) solicita aos julgadores que intimem a quem de direito para prestar esclarecimentos
acerca da matéria em discussão;
b) alega que recebeu rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista, sendo que foi
retido o montante de R$ 11.666,27, a título de imposto de renda, conforme consta em
documento anexo;
c) afirma que realizou diligências junto à fonte pagadora mencionada, com o intuito de
esclarecer sobre o que foi feito com o valor de imposto de renda que foi retido de seus
rendimentos, mas não obteve êxito.
Diante do exposto, requer a procedência de sua impugnação.
Com base nos artigos 230 e 307 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 512, de 02 de outubro de 2013, e art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010, foi analisada a impugnação e
apreciados os documentos apresentados, conforme Termo Circunstanciado de fls. 32 e
33 e Despacho Decisório de fls. 34, de 16/10/2013, tendo sido decidido pela
manutenção do lançamento, em virtude de o IRRF declarado não ter sido comprovado
por meio de guia de recolhimento ou Alvará Judicial autorizando recolhimento do valor
relativo ao IRRF para o Ministério da Fazenda.
Cientificado da decisão acima citada em 04/09/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 38),
o Contribuinte apresentou, em 26/09/2014, a Manifestação de fls. 41 a 45, em que
reitera os argumentos expostos na impugnação, além de afirmar que os documentos que
está anexando fazem prova da retenção do valor glosado (fls. 50 a 62).
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
Após impugnação do recorrente, a decisão de piso (fls. 67 e ss.) manteve a glosa
do IRRF decorrente de rendimento apontado em reclamatória trabalhista:
(...)
O motivo da glosa do IRRF declarado foi a ausência de DIRF informando a retenção do
imposto em nome do Contribuinte.
Diante da constatação acima, o Impugnante deveria ter carreados aos autos comprovante
hábil e idôneo demonstrando que houve a retenção do valor do imposto desconsiderado
pela autoridade lançadora. Como alega se tratar de IRRF incidente sobre rendimentos
recebidos decorrentes de reclamatória trabalhista, deveria ter juntado, como prova,
cópia autenticada de documento dos autos do processo judicial, tal como o Alvará
Judicial citado pela autoridade revisora.
Compulsando os autos, constata-se que não foi juntado qualquer documento judicial
comprovando a retenção do valor de R$ 11.666,27, a título de imposto de renda.
Cumpre assinalar que dados inseridos à mão, tais como aqueles contidos no
demonstrativo de fls. 17, não se prestam a comprovar o que foi solicitado, haja vista que
carecem de idoneidade.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004792/2009-47

Insta salientar que, como se trata de informação prestada pelo Contribuinte em sua
declaração de ajuste anual do IRPF, o ônus de provar que houve a retenção da quantia
de R$ 11.666,27 é dele, não cabendo transferi-lo ao Fisco.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há prova da retenção da fonte de R$ 11.666,27.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de comprovação da retenção na fonte (IRRF) de
rendimento decorrente de reclamatória trabalhista.
O alvará judicial aponta um valor líquido levantado pelo reclamante de R$
36.701,90 (fl. 57), o qual foi atualizado até sua efetiva disponibilidade do recorrente. Na fl. 54,
observo que há o oferecimento à tributação, em sua DDA/2007, de rendimento de Delphos
Serviços Técnicos S/A, no valor de R$ 47.645,53 e a dedução de R$ 11.666,27.
A decisão de piso entendeu que o cálculo de fl. 50 não era suficiente para
demonstrar que a retenção de R$ 11.666,27 afastaria a presunção de regularidade da informação
de não retenção em DIRF da fonte pagadora (fl. 9 - Delphos Serviços Técnicos S/A, com
retenção de R$ 0,00).
No entanto, observo que, com o recurso voluntário, o recorrente apresenta
cálculos de liquidação do processo trabalhista, demonstrando que o valor líquido levantado
decorre de prévia retenção de IRRF (fl. 85), no valor de R$ 11.241,77, possibilitando o
levantamento de R$ 34.882,82 (cálculo de maio de 2006). Na fl. 88, há o valor disponibilizado
em setembro de 2006, o qual foi ajustado para R$ 36.076,53, motivando o ajuste de IRRF de R$
11.241,77 para R$ 11.666,27.
Assim, é de se prover o recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução do IRRF
de R$ 11.666,27.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução do IRRF de R$ 11.666,27.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004792/2009-47

Fl. 101
DF CARF MF
Original